Tribunal: TJBA
Processo: 8059640-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059640-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA FIADORA. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ART. 55, §1º, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital e o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, em razão de Ação de Cobrança proposta pela locadora, em face da fiadora da locatária inadimplente. O Juízo da 6ª Vara declinou de sua competência, com fundamento na existência de conexão com a Ação de Consignação (nº 0352565-30.2012.8.05.0001), já transitada em julgado. O Juízo da 19ª Vara recusou o processamento, invocando a Súmula nº 235, do STJ, e o art. 55, §1º, do CPC/2015, que vedam a reunião de demandas, quando uma delas já foi definitivamente julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se há conexão apta a justificar a modificação da competência para julgamento da ação de cobrança, proposta contra fiadora que não integrou a lide originária de consignação, já transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão entre ações autoriza a modificação de competência quando ambas tramitam simultaneamente, descabendo a reunião de processos, na hipótese de ter sido julgado, nos termos da Súmula nº 235, do STJ, e do art. 55, §1º, do CPC. 4. A nova Ação de Cobrança possui causa de pedir e pedido distintos da Ação de Consignação, sendo dirigida contra a fiadora que não participou da relação processual anterior. 5. A Súmula nº 268, do STJ, impede a extensão dos efeitos da sentença prolatada em lide de despejo à fiadora não integrada ao processo, tornando inviável o redirecionamento da execução e necessária a propositura de nova demanda. 6. A responsabilidade solidária permite a cobrança integral da dívida de qualquer dos coobrigados, inexistindo risco de bis in idem ou de enriquecimento ilícito, quando não há duplicação de pedidos ou de execuções. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito procedente. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 235 e 268. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8059640-40.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, e Suscitado o Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, para processar e julgar a lide. Salvador, .